Tribunal: TCU
Processo: 009.791/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Pedido de reexame contra o Acórdão 10.204/2024-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 711/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto por Luzinete Bezerra Ribeiro contra o Acórdão 10204/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de concessão de pensão civil e negou-lhe registro Considerando que a ilegalidade que fundamentou a decisão recorrida foi a suposta ausência de proporcionalização da parcela "GDPGPE - Lei 11.784/2008" nos proventos da pensão, visto que o instituidor se aposentou com tempo proporcional de 32/35; Considerando que a recorrente sustenta a regularidade do pagamento, aduzindo que o valor da gratificação já teria sido devidamente ajustado à proporcionalidade do tempo de serviço do instituidor, conforme manifestação do próprio órgão de origem; Considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) confirmou que o valor integral da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) para o cargo e padrão do instituidor, à época, era de R$ 1.128,00; Considerando que o valor constante no ato de concessão (peça 2) a título de GDPGPE é de R$ 1.031,31, o qual corresponde exatamente à aplicação do índice de 32/35 sobre o valor integral da rubrica (R$ 1.128,00 x 32/35 = R$ 1.031,31); Considerando, portanto, que a rubrica foi corretamente proporcionalizada no momento da emissão do ato, não subsistindo a irregularidade que motivou o julgamento pela ilegalidade; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de dar provimento ao recurso para julgar legal o ato de concessão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; b) tornar sem efeito o Acórdão 10204/2024-TCU-Primeira Câmara ; c) considerar legal o ato de concessão de pensão civil em favor de Luzinete Bezerra Ribeiro (CPF XXX.304.544-XX) e determinar o seu registro; d) informar a recorrente e o órgão de origem sobre o teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 009.791/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Luzinete Bezerra Ribeiro (XXX.304.544-XX). 1.2. Interessada: Luzinete Bezerra Ribeiro (XXX.304.544-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Natanael Silva Pereira Junior (53057/OAB-PE) e Bruno Souza Barbosa (48588/OAB-PE), representando Luzinete Bezerra Ribeiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.